Tribunal: TJSP
Processo: 2152848-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nomeação
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Interdição. Nomeação. Decisão na qual o Juízo "a quo" declinou da competência, determinando a remessa dos Autos para a Comarca de São Paulo, onde a Interdita se encontra internada em Clínica geriátrica. Descabimento. Provisoriedade da internação, que não indica alteração de domicílio. Princípio da "perpetuatio jurisdictionis". Inteligência do art. 46 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Interdição. Nomeação. Decisão na qual o Juízo "a quo" declinou da competência, determinando a remessa dos Autos para a Comarca de São Paulo, onde a Interdita se encontra internada em Clínica geriátrica. Descabimento. Provisoriedade da internação, que não indica alteração de domicílio. Princípio da "perpetuatio jurisdictionis". Inteligência do art. 46 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da incompetência relativa de ofício. Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pedido para nomear a Agravante como Curadora Provisória da Agravada. Acolhimento. A Interdita está incapacitada para assinar Procuração. A Agravante precisa de poderes para pleitear a transferência da Agravada para perto de sua família. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para restabelecer a competência do Juízo aonde originalmente distribuída a Ação, correspondente ao domicílio da Interdita, bem como para nomear a Agravante como Curadora Provisória da Agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152848-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
JULIANA DO NASCIMENTO, é agravada REGINA SAYURI TAKUMI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152848-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13378
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2152848-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JULIANA DO NASCIMENTO
AGRAVADA: REGINA SAYURI TAKUMI
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ “A QUO”: ROBSON BARBOSA LIMA
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Ação de Interdição.
Nomeação. Decisão na qual o Juízo “a quo” declinou da
competência, determinando a remessa dos Autos para a
Comarca de São Paulo, onde a Interdita se encontra internada
em Clínica geriátrica. Descabimento. Provisoriedade da
internação, que não indica alteração de domicílio. Princípio da
“perpetuatio jurisdictionis”. Inteligência do art. 46 do Código
de Processo Civil. Impossibilidade de reconhecimento da
incompetência relativa de ofício. Súmula 33 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Pedido para nomear a Agravante
como Curadora Provisória da Agravada. Acolhimento. A
Interdita está incapacitada para assinar Procuração. A
Agravante precisa de poderes para pleitear a transferência da
Agravada para perto de sua família. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO para restabelecer a competência do
Juízo aonde originalmente distribuída a Ação, correspondente
ao domicílio da Interdita, bem como para nomear a Agravante
como Curadora Provisória da Agravada.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fl. 42, que nos Autos da “Ação de Interdição” declinou da competência e determinou a
remessa dos Autos para uma das Varas de Família da Comarca de São Paulo, tendo em
vista a internação provisória da Interdita em Clínica de Repouso situada no Município
de São Paulo.
Inconformada, insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, que a
competência se define no momento da propositura da Ação, nos termos do art. 43 do
Código de Processo Civil.
Pugna para que o Feito se mantenha na Comarca de Mogi das Cruzes,
devendo prevalecer o princípio da “perpetuatio jurisdictionis”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152848-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pede seja a Agravante nomeada Curadora Provisória da Agravada
para que lhes sejam atribuídos poderes para gerir e promover as Ações em nome da
Interditanda.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo tempestivo, com efeito ativo parcialmente concedido (fl. 77),
com a apresentação de Contraminuta (fls. 80/84), bem como Parecer da Procuradoria
Geral de Justiça, pelo provimento do Recurso (fls. 91/93).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso interposto merece
provimento, senão vejamos.
Trata-se de “Ação de Interdição” movida por “JULIANA DO
NASCIMENTO” em face de “REGINA SAYURI TAKUMI”, objetivando, em síntese,
a interdição da Requerida e a nomeação da Requerente como sua Curadora.
É dos Autos que a “Ação de Interdição” foi originalmente distribuída
ao Juízo da Comarca de Mogi das Cruzes.
Contudo, tendo em vista a transferência da Interdita para internação
em Clínica de Repouso na Cidade de São Paulo (fls. 34/41), o Juízo “a quo” declarou-se
incompetente e determinou a remessa dos Autos para a uma das Varas de Família da
Comarca de São Paulo (fl. 42).
A Decisão merece reforma.
O seu desacerto encontra-se no não reconhecimento da provisoriedade
da medida de transferência da Agravada para tratamento em São Paulo.
Ademais, inexiste nos Autos qualquer prova a indicar que a internação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152848-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em São Paulo é definitiva.

É o quanto restou consignado em Parecer da Douta Procuradoria de
Justiça (fl. 92):
“Com efeito, nada em absoluto indica que a Interditanda tenha
transferido em definitivo o domicílio para a Capital, onde se mantém
apenas de modo provisório, como destacado em petição manifestada
no Feito (fls. 32/33, dos Autos de Origem): '... a Autora buscou
Clínicas aptas a receber a Ré para que a mesma continuasse
residindo no Município de Mogi das Cruzes, próxima a familiares e
amigos. 4.2. Ocorre que, ao encontrar uma que fosse adequada, a
Requerente foi informada de que apenas idosos acima de 60 anos
poderiam residir em aludida Clínica, afrontando totalmente as
expectativas da família. 4.3. Aflita, a Autora encaminhou um
requerimento para a vigilância sanitária de Mogi das Cruzes,
solicitando a permissão para que interne sua genitora ora Ré em
referida Clínica. (doc. 07). 4.4. O requerimento foi negado. A
Vigilância Sanitária alegou que apenas seguem Normas já
estabelecidas, ou seja, Legislações Sanitárias, em especial a RDC no
283 de 26 de janeiro de 2005. (doc. 08). Destarte, até a presente data,
a Requerida se encontra residindo em citada Clínica situada na
Cidade de São Paulo. 4.6. Outrossim, insta mencionar que a
Requerida pretende litigar judicialmente o direito de ser realocada
para aludida Clínica situada no Município de Mogi das Cruzes. 4.7.
Decorre que a Requerida atualmente se encontra totalmente inválida
para assinar um Instrumento de Procuração' (...)”
E mais, tratando-se de competência territorial, não é permitido ao
Julgador decliná-la de ofício (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152848-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Este é o entendimento desta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA.
Decisão que declinou a competência, determinando a remessa dos
Autos para a Comarca onde o Interditando se encontra internado em
Clínica Psiquiátrica. Descabimento. Provisoriedade da internação,
que não indica alteração de domicílio. Princípio da perpetuatio
jurisdictionis. Inteligência do art. 46 do CPC/15. Impossibilidade de
reconhecimento da incompetência relativa de ofício. Súmula 33 do C.
STJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (AgIn no
2217518-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, 2a Câmara
de Direito Privado, v.u., Relatora Desembargadora Rosangela Telles,
j. em 16/12//2019).
Por fim, acolhe-se o pedido para nomear a Agravante como Curadora
provisória da Agravada, posto que a Interdita está incapacitada até mesmo para assinar
Procuração.
A Agravante precisa destes poderes, notadamente para pleitear a
transferência da Agravada para perto de sua família.
Portanto, de rigor a reforma da Decisão agravada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO para
restabelecer a competência do Juízo aonde originalmente distribuída a Ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152848-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
correspondente ao domicílio da Interdita, bem como para nomear a Agravante como
Curadora Provisória da Agravada.
PENNA MACHADO
Relatora